Tribunal: STF
Processo: ARE 1327210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA DO FISCO. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSADOS. ARTS. 4º E 5º DA LEI ESTADUAL 16.035/2008. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “Como se viu, o pedido de extinção da execução teve como fundamento a Lei nº 16.035/2008, que autoriza a desistência de execuções fiscais e arquivamento definitivo do processo, sem a renúncia dos respectivos créditos, em determinadas hipóteses, para que a cobrança continue administrativamente. 
    Referida lei, em seu art. 4º, dispõe o seguinte: 
    Art. 4°. As custas judiciais permanecem a cargo do executado, facultando às escrivanias promover a cobrança às suas próprias expensas. 
    E além de atribuir à parte executada a responsabilidade pelo pagamento das custas, em seu art. 5º dispensa o fisco do pagamento de honorários advocatícios, confira-se: 
    Art. 5°. Ficam dispensados os honorários advocatícios relacionados com os créditos de que trata esta Lei. 
    Assim, não há falar em condenação do Estado do Paraná ao pagamento de verba honorária, desmerecendo acolhida a insurgência recursal.”
    Nesse caso, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 16.035/08). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO COMO CONDIÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE NOVA EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. O pagamento de dívidas da Fazenda Pública e sua forma encontram-se expressamente discriminadas nos parágrafos do artigo 100 da Carta Magna, sendo certo que em nenhuma delas há a previsão de pagamento de condenação judicial em honorários, por isso que não pode a Administração, por conveniência do administrado, optar livremente pela forma de adimplemento da dívida judicial, à luz do princípio da legalidade (artigo 37 da Constituição). 3. A questão em debate se encerra no âmbito do direito infraconstitucional, vale dizer: no artigo 28 do Código de Processo Civil que não previu que a Fazenda devesse efetuar o pagamento direto, tampouco a Lei nº 6830/80 estabelece tal permissão. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE nº 641.363/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/12/2012). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE nº 824.573/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, , DJe 1º/09/2015).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE nº 915.268/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, , DJe 26/9/2016). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente